Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. COBRANÇA POR EXCESSO DE BAGAGEM. DIREITO DE INFORMAÇÃO. TARIFA PREVIAMENTE CONHECIDA. COBRANÇA COM BASE NA TARIFA CONVENCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de valor pago por excesso de bagagem pela companhia aérea e indenização por danos morais. A recorrente alega que excedeu em 119kg o peso máximo de sua bagagem e que pelo excesso deveria ter pago R$ 202,30 calculado com base no valor da passagem de R$ 340,00. Entretanto, desembolsou pelo excesso de bagagem a quantia de R$ 418,88. Desta forma, pugna pela repetição indébito no valor de R$ 433,16, bem como a condenação a título de danos morais, a fim de reparar e compensar a dor, desgaste e sofrimento.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 54404620). Contrarrazões apresentadas (ID 52460104).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. Não cabe ao Judiciário analisar se os preços praticados por fornecedores de produtos e serviços são justos, sob pena de indevida ingerência na livre iniciativa. Assim, exceto nos mercados regulados, os preços são livremente estipulados pelos fornecedores de produtos e serviços.

V. O cerne da questão em debate refere-se ao direito de informação do consumidor. Segundo as alegações deduzidas na peça vestibular, a autora teria sido informada pela atendente da empresa que o preço do quilo a ser pago em caso de excesso de bagagem seria menor do que o efetivamente cobrado na hora do embarque. Contudo, a recorrente não comprou que recebeu informação equivocada sobre a política de preços e os critérios para cálculo da tarifa de excesso de bagagem.

VI. Compulsando os autos, verifica-se que o bilhete de passagem (ID 52460067) foi emitido 7 dias antes do embarque. É possível constatar que o valor da tarifa convencional é de R$ 703,64, porém, a recorrente adquiriu a passagem pelo valor promocional de R$ 340,00, já inclusa a taxa de embarque. Por outro lado, constitui fato incontroverso que a consumidora tinha conhecimento, desde a contratação, de que seria cobrado 0,5% (meio por cento) do valor da passagem por quilo de bagagem adicional.

VII. A Resolução no 1432/2006 da ANTT autoriza a cobrança por excesso de bagagem de “até 0,5% (meio por cento) do preço da passagem correspondente ao serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado, pelo transporte de cada quilograma de excesso.” No caso, se a tarifa de serviço convencional é de R$ 703,64, o valor desembolsado pela recorrente está de acordo com os parâmetros autorizados, ainda que a consumidora tenha recebido desconto no preço regular do bilhete. Logo, não se vislumbra prática abusiva ou falha na prestação de serviço por parte da recorrida, mais ainda quando a recorrente, previamente, recebeu informação da possibilidade de cobrança por excesso de bagagem, bem como tinha conhecimento da tarifa convencional da passagem, de modo que a sentença recorrida não merece reparos.

VIII. Os fatos relatados não são aptos a configurar dano moral. A cobrança por excesso de bagagem é devida e os valores estão de acordo com o preço da tarifa convencional. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais. Ainda que a parte autora tenha demonstrado a dificuldade em solucionar o problema, as provas elencadas apontam para aborrecimento e desgaste razoável dentro da situação em apreço, não sendo suficiente para configurar o alegado dano. Destaca-se que a situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Dano moral não configurado.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.